Tribunal: TJMT
Processo: 0002224-86.2019.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002224-86.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 26.586.081/0001-47 (APELANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO BRIANTE - CPF: 419.745.731-68 (APELANTE), GENES OLIVEIRA RIOS - CPF: 225.055.397-15 (APELADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.940.707/0006-31 (APELADO), JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - CPF: 008.207.997-85 (ADVOGADO), FERREIRA E LAGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), AGATHA CANNARELLA - CPF: 087.076.957-05 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO BRIANTE - CPF: 419.745.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA
. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MULTI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE GENES OLIVEIRA RIOS. REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PERDA POR EVICÇÃO CARACTERIZAR. DEVER DE RESSARCIR POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA PERDA EFETIVAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em deserção, porque restou comprovado que as custas foram pagas pelo sócio administrador da pessoa jurídica recorrente.

2. A parte autora provou que adquiriu o veículo do requerido, o que comprova a relação jurídica existente entre as partes e afasta a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrido.

3. No caso concreto
os documentos juntados pela parte recorrente após a prolação da sentença não se referem a fatos ocorridos depois dos articulados na inicial, e nem se cogite que se trata de documentos para contrapor fatos que foram produzidos nos autos como sustenta a recorrente. Isso é assim porque, da simples leitura da inicial é possível identificar que a parte recorrente sustenta que sofreu prejuízo em razão de ter que adimplir com o pagamento do acordo judicial celebrado a ação de indenização de código n. 336835 que tramitou perante a 6ª vara cível da comarca de Cuiabá/MT. De forma que os documentos acostados se referem a fato articulado na inicial pela recorrente, qual seja:

o pagamento do acordo judicial celebrado.

4. O dano material é evidente, pois a parte recorrente efetivamente pagou pelo veículo ao recorrido e posteriormente, em razão da evicção perdeu o veículo, sendo de consequência lógica e simples a conclusão de que a parte recorrente sofreu prejuízo financeiro consistente na perda do valor pago pelo veículo ao recorrido, e pelo valor decorrente da contratação de advogados.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
Indicar Estacionamento LTDA.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação de Regressiva de Danos Materiais c/c/ Danos Morais nº
0002224-86.2019.8.11.0025
, julgou extinto o processo nos termos do artigo 485, IV do CPC.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
O juízo de origem deixou de analisar pedido de dano material constante na petição inicial;
2)
a defesa apelada não questionou os pagamentos da parcela do acordo celebrado com o apelante.

A recorrente trouxe aos autos documentos que não foram acostados durante a tramitação do processo no primeiro grau.

Por fim pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a ação regressiva.

Multi Comércio de Veículos LTDA apresentou contrarrazões e suscitou preliminares de inadmissibilidade do recurso por deserção, não conhecimento do recurso em relação a parte apelada por já ter tido a sua ilegitimidade passiva declarada (Id.
166886264
)

Genes de Oliveira Rio apresentou contrarrazões e suscitou preliminares de ilicitude na juntada de documentos preexistentes na fase recursal, ilegitimidade passiva do apelado (Id.
166886265
).

Instada a se manifestar acerca das preliminares suscitadas a parte apelante peticionou nos autos (Id. 178295668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESERÇÃO.

Multi Comércio de Veículos LTDA suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por deserção
.

Argumenta que “
apesar de a Apelante ser a INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA, constou como pagante das custas recursais PEDRO MARCELO BRIANTE, constando também no comprovante de pagamento que o pagador foi PEDRO MARCELO BRIANTE.
” (Id. 166886264, pág. 4)

Sustenta que é obrigação da parte arcar com as custas processuais e não de terceira pessoa.

Instado a se manifestar a parte recorrente afirmou que a o argumento da parte recorrente não se sustenta, uma vez que o Sr. Pedro Marcelo Briante é sócio administrador da empresa
a INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA
.

Pois bem.

A preliminar não prospera.

Em primeiro lugar por não há obrigação legal de que as partes tenham que pagar as custas em nome próprio. A obrigação das partes é a de prover as despesas do processo, de forma que é possível que terceiro pague as custas processuais.

Em segundo lugar porque restou comprovado que o Sr. Pedro Marcelo Briante é sócio administrador da empresa
a INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA (Id. 50103669), fato que
por si só
lhe dá legitimidade para efetuar o pagamento
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso por deserção.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MULTI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Multi Comércio de Veículos LTDA suscitou preliminar de ilegitimidade passiva.

Argumenta que o magistrado de origem proferiu decisão interlocutória de mérito na qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida.

A preliminar prospera.

Na decisão de Id. 166886224 o magistrado de primeira instância acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrida na origem. Confira-se:

“[...]
Por consequência, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela litisdenunciada e extingo a lide secundária, nos termos do art. 485, VI do NCPC, postergando a fixação do ônus sucumbencial para a decisão final de mérito. [...]”

E, contra essa decisão não foi interposto recurso, de forma que é forçoso reconhecer que a recorrida não mais integra polo passivo da ação, logo, a intimação dirigida a recorrida foi realizada de forma equivocada.

Ante o exposto
ACOLHO
a preliminar e, em razão da já declarada ilegitimidade passiva da recorrida Multi Comércio de Veículos LTDA., determino a sua exclusão do polo passivo da ação.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR GENES OLIVEIRA RIOS.

Genes Oliveira Rios afirma que “é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Nesse diapasão, depreende-se do documento de transferência do veículo que o apelado não era proprietário do referido, mas sim o UNIBANCO LEASING S.A., tal qual figura como vendedor do automóvel, [..] Nesse sentido, verifica-se que o apelado era tão somente arrendatário do bem, conforme consta expressamente no recibo de venda do veículo.” (Id.166886265, pág. 11)

A preliminar não prospera.

Isso é assim porque a parte autora adquiriu o veículo do requerido conforme faz prova o recibo acostado no Id.166886189 (pág. 38), o que comprova a relação jurídica existente entre as partes.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de ilegitimidade passiva suscitada por Genes Oliveira Rios.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de ação regressiva por danos materiais e morais alegadamente experimentados por Indycar Estacionamento Ltda., empresa atuante no ramo de compra e venda de veículos novos e usados, por supostos prejuízos financeiros e à imagem da empresa decorrentes de negócio de compra e venda de veículo firmado com o requerido,
Genes Oliveira Rios,
e que teria acarretado à demandante a obrigação de indenizar terceiros, por danos morais e materiais reconhecidos pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Número único: 7755-91.2008.811.0041 - cod. 336835).

Aduziu que em 14/11/2003, a requerente adquiriu do réu o veículo PAJERO/SPORT 4x4, ano 2001/2002, Marca I/MMC, cor prata, motorização a diesel, chassi JMYORK9702PA01629, Placas MOQ8300, pelo valor de R$ 72.768,50, e, em abril do ano seguinte, revendeu tal automóvel para Antonio Manoel dos Santos, pelo preço de R$ 80.000,00.

Afirmou que em janeiro de 2005, o sr. Antônio Manoel dos Santos teria permutado com Fábio Alexandre Piffer o veículo aqui sob enfoque, sendo que na data de 30/11/2005, o ultimo adquirente recebeu comunicação da existência de mandado expedido em procedimento fiscal federal, acompanhado de auto de infração tributária e termo de apreensão do veículo, em razão do bem ter origem estrangeira e seu ingresso no país se realizado sem o devido desembaraço aduaneiro, o que culminou com a decisão de perdimento do bem.

Assim, o negócio entre Fabio Alexandre e Antônio Manoel dos Santos foi desfeito e, como a revendedora de veículos se recusou a desfazer o negócio celebrado com ele, Antônio Manoel dos Santos manejou ação indenizatória em face dela e da instituição financeira que havia mutuado parte do valor pactuado, tendo advindo condenação dos requeridos e, posteriormente, celebrada transação na fase executória, pela qual a agora autora, se comprometeu a pagar o valor de R$ 180.000,00, divididos da seguinte forma: (R$ 30.000,00 até 03/maio de 2016, mais R$ 20.000,00 até 18 de maio do mesmo ano, 13 parcelas iguais e sucessivas de R$ 10.000,00, no período de 18/06/2016 até 18/07/2017).

Invocando a regra do art. 447 do CCB, de que o alienante responde pelos riscos da evicção que não forem assumidos pelo adquirente, assinalando que tais riscos podem ser de fato ou de direito, bem como que o dever de indenizar somente teria surgido em abril de 2016, pretende ser indenizado dos prejuízos alegadamente sofridos ou, alternativamente, que o requerido suporte o ônus do pagamento das parcelas transacionadas na ação de base, requerendo, ainda, condenação por danos à imagem da pessoa jurídica.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

A empresa Apelante ao recorrer juntou comprovantes de pagamentos de parcelas do acordo, sob o argumento de que nos termos do artigo 435 do CPC “
a inclusa documentação que se junta nessa fase recursal não acarreta nenhuma inovação, e muito menos surpresa na parte contrária, na medida em que a Apelada em nenhum momento questiona os pagamentos das parcelas do ACORDO celebrado, fato apenas levantado pelo Juízo na sentença “a quo” que decidiu por extinguir o processo, sem resolução de mérito.” (Id. 166886258; pág. 11)

O art. 435 do CPC dispõe que “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”

Todavia, os documentos juntados não se referem a fatos ocorridos depois dos articulados na inicial, e nem se cogite que se trata de documentos para contrapor fatos que foram produzidos nos autos como sustenta a recorrente na manifestação de Id. 178295668 (pág. 8).

Isso é assim porque, da simples leitura da inicial é possível identificar que a parte recorrente sustenta que sofreu prejuízo em razão de ter que adimplir com o pagamento do acordo judicial celebrado a ação de indenização de código n. 336835 que tramitou perante a 6ª vara cível da comarca de Cuiabá/MT.

Destarte, os documentos acostados se referem a fato articulado na inicial pela recorrente, qual seja: o pagamento do acordo judicial celebrado.

Portanto, cabia a parte Apelante juntar os documentos já com a inicial. Assim, apesar de ter o ônus de à época se comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não juntou os documentos com a inicial e nem justificou a impossibilidade de fazê-lo a época o que autorizaria a sua juntada neste momento.

Dessa forma, os documentos apresentados pela parte Apelante apenas após a prolação da sentença não podem ser considerados novos porque visam comprovar fato já alegado na inicial, razão pela qual não serão considerados para o julgamento deste recurso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).

2.
Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação.
Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) (Destaquei)

A parte recorrente defende que a sentença não analisou devidamente todos os pedidos na medida em que “apenas focou equivocadamente na ausência de comprovante de pagamentos do ACORDO, celebrado em indenização dos danos causados na negociação envolvendo a compra do veículo PAJERO/SPORT 4x4, fazendo “vistas grossas” as despesas comprovadas pelo Apelante com os Danos Materiais, tais como as despesas comprovadas com Advogados que o defenderam por anos no processo de base.”

Da análise dos autos verifico que a parte recorrente acostou nos autos recibo que comprova que pagou ao Sr. Genes Oliveira Rio o valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) referente à compra do veículo Pajero Sport 4x4, Placa MOQ 8300 (Id. 166886189, pág. 38).

Do mesmo modo acostou aos autos contrato de honorários advocatícios no valor de total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para fins de patrocinar a recorrente na ação de indenização por danos materiais e morais movidas por Antônio Manoel dos Santos em desfavor da recorrente, sendo certo que consta deste contrato o termo de quitação assinado pelo patrono (Id. 166886189, pág. 44).

Outrossim, a parte recorrente juntou nos autos recibo de pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de honorários advocatícios para acompanhamento do Inquérito Policial instaurado em desfavor de Genes Oliveira Rios (Id. 166886189, pág. 45).

Consta ainda recibo de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para elaboração de peça processual nos autos nº 1036/2008 (Id. 166886189, pág. 46)

É incontroverso nos autos que veículo adquirido pela parte recorrente junto ao recorrido foi apreendido e declarado o seu perdimento, o que caracteriza a evicção e, por consequência, a responsabilidade do recorrido em arcar com os danos materiais decorrentes da perda do veículo desde que efetivamente comprovados pela parte recorrente.

Sobre esse ponto a sentença assim se pronunciou:

“[...] Assim, comprovado de modo indelével que o carro adquirido pela autora junto ao requerido e posteriormente revendido ao autor da ação indenizatória no qual ela foi condenada, foi apreendido e declarado seu perdimento quando estava na propriedade de um terceiro a quem o adquirente da revenda repassou o veículo, caracterizada está a evicção e o dever de indenizar advém diretamente dela, repita-se, seguindo a cadeia sucessória de alienações até que se atinja o primitivo alienante, causador do vício de origem.

E, sendo assim, o conhecimento ou não do alienante acerca do vício do bem não o exime de responder pela evicção, atuando, unicamente, na questão do direito de regresso, que ele deixou de exercer nessa demanda (mas que legitimamente pode manejar em ação autônoma desde que respeitados os prazos prescricionais), porque não soube identificar quem seria o responsável pela alienação anterior. [...]” (Id. 166886248, pág. 6).

Nessa toada, muito embora a sentença tenha reconhecido a existência da evicção, não identificou que a parte autora/recorrente tenha comprovada o pagamento de algum valor a parte que a executou (O Sr. Antônio Manoel dos Santos), e, por esse motivo julgou extinta a ação.

Todavia, não houve manifestação quanto ao dispêndio financeiro da parte recorrente para adquirir o veículo da parte recorrida e nem quanto ao valor gasto pela recorrente para se defender nos autos da ação de indenização proposta pelo Sr. Antônio Manoel dos Santos, danos estes que estão efetivamente comprovados nos autos.

Destarte, a meu sentir, o dano material é evidente, pois a parte recorrente efetivamente pagou pelo veículo ao recorrido e posteriormente, em razão da evicção perdeu o veículo, sendo de consequência lógica e simples a conclusão de que a parte recorrente sofreu prejuízo financeiro consistente na perda do valor pago pelo veículo ao recorrido, e pelo valor decorrente da contratação de advogados.

Portanto, a sentença deve ser reformada para condenar a parte recorrida a ressarcir a parte recorrente o valor total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), valor que está efetivamente comprovado nos autos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
para condenar o recorrido a pagar à recorrente o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar na origem de responsabilidade contratual.

Em razão do provimento parcial do recurso para julgar parcialmente procedente a ação, de rigor a inversão do ônus sucumbencial, razão pela qual condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 12% sobre valor da condenação, porcentual que engloba todo o trabalho realizado até esta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024